Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-38.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003083-38.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), JOSEVANIA GARCIA DA SILVA - CPF: 008.231.351-28 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE NOVO LAUDO PERICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação juntada aos autos demonstra que a agravante recebia regularmente o adicional de insalubridade desde
abril de 2014
, tendo seu pagamento sido suspenso sem prévia notificação para participação na revisão dos laudos periciais, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano irreparável decorre da natureza alimentar da verba discutida, cujo corte abrupto compromete a subsistência da agravante.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a ilegalidade da suspensão do adicional de insalubridade sem a observância do devido processo legal, sendo deferidas liminares para seu restabelecimento em casos análogos, notadamente no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000 e nos Agravos de Instrumento
nºs
1020640-87.2024.8.11.0000, 1019363-36.2024.8.11.0000 e 1002426-96.2024.8.11.9005.

A divergência de decisões em situações fáticas e jurídicas idênticas compromete a
segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos servidores públicos estaduais, impondo a uniformização da tutela jurisdicional.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada nos autos de nº
1086367-87.2024.8.11.0001

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, no sentido de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade.

O Douto Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência em favor do agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo a quo não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

Pelo Ofício nº
º 006588-105/2025
, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no qual a agravante argumenta que como servidora pública estadual Policial Penal, recebia o adicional de insalubridade, o qual foi suspenso de maneira unilateral, sem que fosse intimada para acompanhar a confecção de novo laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Assim, requer liminarmente seja restabelecido o imediato pagamento do adicional de insalubridade.

O Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, em seu artigo 1.015, todavia,
o mesmo
deve estar em consonância com o artigo 3º da Lei nº 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) que prevê:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar
dano
de difícil ou de incerta reparação”.

In
casu
, conforme relatado, a agravante, Policial Penal, busca impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade de forma unilateral pela administração pública, uma vez que o referido adicional integra sua folha de pagamento desde
abril/2014
.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, é necessária, a verificação da urgência ou o dano de difícil ou incerta reparação, conforme prevê o artigo 3º da Lei do Juizado da Fazenda Pública, requisito fundamental para admissão do agravo de instrumento, o que se vislumbra no caso em comento.

Destaco que está em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN) sob n. 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o pedido liminar determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade recebido pelos filiados da parte impetrante.

A tutela de urgência foi confirmada em Agravo Interno, cujo acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7º, § 2º DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.” (N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Ressalto, ainda, que a Douta Procuradora de Justiça, a Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, nos autos supramencionados, manifestou pela concessão da segurança, conforme id de nº 210157682.

Ademais, em casos análogos de
nºs
. 1020640-87.2024.8.11.0000 e 1019363-36.2024.8.11.0000 em tramite no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes e da Desª Maria Aparecida Ribeiro, a tutela de urgência foi deferida.

Dessa forma, considerando a identidade do objeto nos aspectos fáticos e
jurídicos, é fundamental salientar que a divergência de decisões em contextos fáticos e jurídicos análogos pode acarretar insegurança jurídica e desigualdade de tratamento entre os servidores afetados.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 259508172, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025